Tribunal: TJSP
Processo: 2171284-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel comercial - Ação de despejo - Acordo homologado por sentença - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação oposta pelos fiadores - Agravo por eles interposto - Prescrição inocorrente - Legitimidade dos fiadores - Dívida exigível - Honorários advocatícios não devidos em caso de rejeição da impugnação - Súmula 519 do Superior Tribunal de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel comercial - Ação de despejo - Acordo homologado por sentença - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação oposta pelos fiadores - Agravo por eles interposto - Prescrição inocorrente - Legitimidade dos fiadores - Dívida exigível - Honorários advocatícios não devidos em caso de rejeição da impugnação - Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente provido